Tribunal: TJES
Processo: 5002442-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002442-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. No caso, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido está maculado pela pecha da obscuridade, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais. Todavia, o emprego da expressão “valor da causa” não traz consigo qualquer margem para obscuridade. Se os honorários são fixados em um percentual sobre o valor da causa, indubitavelmente se está falando do valor atribuído a esta ação, qual seja, os embargos à execução fiscal opostos pela ora Embargante (autos n. 5002442-45.2021.8.08.00240). 3. Percebe-se que o cerne da irresignação em comento, se trata de inovação, uma vez que a matéria não foi debatida em sede de apelação, não sendo, portanto, viável sua apreciação pela via dos aclaratórios. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
MARE ALTA DO BRASIL NAVEGAÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão (ID 6248702), que negou provimento à apelação interposta no bojo da ação em que contende com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões (ID 6471142), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de obscuridade no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Manifestação da parte embargada (ID 7313445), pela rejeição dos aclaratórios.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A
Embargante sustenta que o acórdão recorrido está maculado pela pecha da obscuridade, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assevera, nesse sentido, que consta no
decisum
objurgado a majoração da verba honorária em 02% (dois por cento) do valor da causa, em aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, todavia faz-se mister esclarecer se a expressão “valor da causa” se refere aos embargos à execução fiscal ou à execução fiscal em si.

Sucede que, a meu ver, a expressão “VALOR DA CAUSA” não traz consigo qualquer margem para obscuridade. Se os honorários são fixados em um percentual sobre o valor da causa, indubitavelmente se está falando do valor atribuído a esta ação, qual seja, os embargos à execução fiscal opostos pela ora Embargante (autos n. 5002442-45.2021.8.08.0024).

Não há, em meu sentir, espaço para se entender que poder-se-ia o acórdão estar se referindo ao valor atribuído a outra ação, qual seja, a execução fiscal correlata.

Sublinho, nesse aspecto, ser assente a jurisprudência pátria quanto ao reconhecimento dos embargos à execução fiscal como ação autônoma, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA E CLARA NO ARTIGO 914 § 1º DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO CONHECIDOS. INADEQUACÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APARTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A ordem processual civil estabelece que os embargos à execução constituem ação autônoma, cuja natureza jurídica é de ação de conhecimento
, de modo que devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado ao processo principal, ex vi do art. 914, § 1º do CPC. 2. É incabível sua oposição como simples petição nos próprios autos, conforme ocorreu na hipótese, constituindo erro grosseiro o que inviabiliza a aplicação do princípio da Fungibilidade. (TJ-RR - AgInst: 90010944720198230000 9001094-47.2019.8.23.0000, Relator: Juiz(a) Conv. , Data de Publicação: DJe 03/02/2020, p.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1.
Os embargos à execução constituem ação autônoma e não se confundem com a ação de execução,
razão pela qual a decisão que os rejeita, dado o seu caráter terminativo, tem natureza jurídica de sentença e desafia recurso de apelação. Exegese dos artigos 203, § 1º, 1009 e 1012, § 1º, III, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Erro inescusável. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 22403311120208260000 SP 2240331-11.2020.8.26.0000, Relator: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 04/11/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2020)

Ademais, justamente em virtude da autonomia que guarda a ação de embargos à execução fiscal, noto que o pedido de dedução dos honorários advocatícios pagos na execução fiscal, além de inoportuno, porquanto não foi veiculado no recurso anterior, se revela descabido.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, se trata de inovação, uma vez que a matéria não foi debatida em sede de apelação, não sendo, portanto, viável sua apreciação por esta via
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma omissão ou obscuridade, sendo inviável a apresentação de tese que não foi anteriormente suscitada, o que configura indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1727133 CE 2018/0046169-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 09:35:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50832422042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Des. Relator para negar provimento ao recurso.

Conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão hostilizado,

nos termos da fundamentação do voto do douto relator.